Tribunal: TJES
Processo: 5013804-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013804-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMILY SANTOS SILVA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013804-10.2022.8.08.0024

RECTE.:
JAMILY SANTOS SILVA

RECDO.:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE.
CANCELAMENTO IMOTIVADO DO PEDIDO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
ter adquirido passagens saindo do Rio de Janeiro/RJ (SDU), às 05:25 horas, da data do dia 01 de abril de 2022 e chegando na cidade de Maceió/Al, às 10:50 horas. Todavia, após esperar horas próximo ao salão de embarque, foi surpreendida ao ter seu voo cancelado pela companhia aérea, sem qualquer justificativa. Foi realocada em novo voo, que chegaria na cidade de Maceió/AL às 21:30 horas, ou seja, com um atraso de mais de 09:00 horas, sem prestar assistência de qualquer tipo à passageira. Requer indenização por danos morais e materiais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5375798), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, pugnando também pela majoração da indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 5375809, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5375796
) dispôs que:
“
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 70,00 (setenta reais) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso (01/04/2022), bem como de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir desta data
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a controvérsia cinge-se ao quantum fi
xado a título de indenização por danos morais, valor que a parte recorrente considera insuficiente.

D
a leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Isto porque, de fato, a autora comprova o atraso, por mais de 9h, para a chegada no local contratado, sem que lhe fosse prestada qualquer assistência pela companhia aérea.

Ainda que a empresa tenha alegado tratar-se de atraso em razão de condições climáticas adversas (ID. 5375788), isso não exime a empresa de prestar assistência material ao passageiro, consistente no fornecimento de alimentação e na facilitação da comunicação, o que não foi capaz de comprovar, no caso em análise.

Nessa esteira, diante da negligência da empresa no tempo de solução do problema do consumidor, bem como na ausência de assistência da companhia aérea ao consumidor durante todo o período em que este esteve aguardando novo voo, compreendo que ocorreu falha nos serviços da requerida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Todavia, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Saliento que o
quantum
fixado se encontra adequado aos padrões desta Turma Recursal para casos similares, além de o valor arbitrado não ser de forma alguma materialmente insignificante, além da própria recorrente se identificar como pessoa hipossuficiente, de forma que não deve ser majorado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)